Tribunal: TJMT
Processo: 1065936-32.2024.8.11.0001
Relator(a): GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-04-28
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1065936-32.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[RODIVALDO PEREIRA DA SILVA - CPF: 013.381.801-26 (RECORRENTE), THOMAS JEFFERSON PEREIRA DE FIGUEIREDO - CPF: 941.528.101-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1ª TURMA RECURSAL.

N. Recurso: 1065936-32.2024.8.11.0001

Origem: 5º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DE CUIABÁ-MT.

Recorrente: BANCO BRADESCO S.A.

Recorrido: RODIVALDO PEREIRA DA SILVA

Relator: JUIZ GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO.

Data de julgamento: 28 A 30/4/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO INOMINADO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DÍVIDA COMPROVADA. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso Inominado interposto contra sentença homologatória de projeto de juiz leigo, que julgou parcialmente procedente pedido de indenização por danos morais e declaração de inexistência de débito, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 10.000,00, corrigidos e acrescidos de juros, além de declarar a inexistência de dívida de R$ 137,29.

O recorrente insurge-se contra o reconhecimento de danos morais e a condenação pecuniária, alegando existência da relação jurídica, inexistência de dano e desproporcionalidade do valor fixado. O recorrido, em contrarrazões, pleiteia a manutenção da sentença.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) definir se restou comprovada a relação jurídica entre as partes; (ii) estabelecer se há dano moral indenizável em decorrência da inscrição do nome do reclamante em cadastros de inadimplentes; (iii) determinar se é devida a declaração de inexistência do débito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A existência da relação contratual entre as partes se comprova por meio de documentação anexada pelo reclamado — propostas assinadas, selfie do autor e cópia de documento pessoal — que não foram impugnadas especificamente pelo autor, conforme jurisprudência do TJMT e Súmulas locais.

A negativação decorrente de inadimplemento contratual, diante da demonstração da origem do débito e da ausência de prova de pagamento, constitui exercício regular de direito, não ensejando indenização por dano moral.

A jurisprudência consolidada no âmbito da Turma Recursal Única do TJMT (Súmulas 32 e 34) admite como válidas as provas documentais apresentadas pelo fornecedor para comprovar a contratação, afastando a tese de inexistência de relação jurídica.

Incumbe ao autor a prova do fato constitutivo do direito alegado (CPC, art. 373, I), ônus não cumprido nos autos, razão pela qual deve ser reformada a sentença de parcial procedência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento:

A apresentação de documentos não impugnados, como propostas contratuais assinadas, documento pessoal e selfie do autor, comprova a existência de relação jurídica entre as partes.

A negativação decorrente de inadimplemento de dívida regularmente contraída configura exercício regular de direito e não enseja reparação por danos morais.

A ausência de prova de pagamento do débito impede a declaração de sua inexistência.

__ Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 487, I; Lei nº 9.099/95, art. 55, caput.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, Turma Recursal Única, Rel. Juiz Valmir Alaercio dos Santos, j. 07.08.2018, DJE 09.08.2018.

R E L A T Ó R I O

O recorrente busca a reforma da decisão monocrática prolatada no ID 265755261, que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo e julgou parcialmente procedente o pedido inicial, condenando o reclamado ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC, a partir do arbitramento e acrescidos de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a contar do evento danoso.

Ainda, declarou a inexistência do débito negativado, no valor de R$ 137,29 (cento e trinta e sete reais e vinte e nove centavos).

Em suas razões recursais, o recorrente alega:

1.

Relação jurídica demonstrada;

2.

Inexistência de danos morais;

3.

Redução do quantum indenizatório.

Ao final, requer a reforma da sentença.

Em contrarrazões, o recorrido refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da sentença singular.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto – Relator

Egrégia 1ª Turma Recursal:

Da análise do documento anexado no ID 265755252, constata-se que o reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito, em razão de débito no valor de R$ 137,29 (cento e trinta e sete reais e vinte e nove centavos), o qual afirma desconhecer.

O demandado, em sede de contestação (ID 265755260), anexou aos autos telas sistêmicas, cópia do documento pessoal (CNH), selfie do autor, além das propostas de cadastro e de adesão do crédito direto ao consumidor, devidamente assinadas, as quais não foram impugnadas oportunamente pelo reclamante, evidenciando a existência de relação jurídica entre as partes.

A propósito:

RECURSO INOMINADO. NATURA. RELAÇÃO JURIDICA E ORIGEM DO DÉBITO COMPROVADAS. FICHA CADASTRAL JUNTADA AOS AUTOS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECIFICA AOS DOCUMENTOS JUNTADOS PELA RECLAMADA. NEGATIVAÇÃO DO NOME DA CONSUMIDORA NOS ÓRGÃOS PROTETIVOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. AUSÊNCIA DE PROVA DO PAGAMENTO DA DÍVIDA. RECURSO PROVIDO.

Se a empresa Recorrente comprova a existência de relação jurídica entre as partes, bem como a origem da obrigação, conforme ficha cadastral e cópia dos documentos pessoais da autora juntados aos autos, os quais não foram impugnados especificamente pela consumidora, e ausente à prova do pagamento do débito, a negativação do nome da consumidora nos órgãos protetivos, em razão da inadimplência do referido débito, não é ilegal, pois configura a pratica de exercício regular de direito e não gera dano moral.

Constatada a inadimplência da consumidora não é ilegal a inclusão do seu nome no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito, pois configura a prática de exercício regular de direito.

(TJMT - N.U 1003077-38.2016.8.11.0040, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 07/08/2018, Publicado no DJE 09/08/2018) (Grifei)

Ademais, as Súmulas 32 e 34, da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, prelecionam:

SÚMULA 32: “É dispensável a realização da prova pericial, o que afasta a preliminar de incompetência, ante a identidade entre a assinatura do reclamante e a aposta no contrato.” (Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

SÚMULA 34: “A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.” (Aprovada em 05/06/2023). (grifei)

Logo, o reclamado agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome do reclamante no órgão de proteção ao crédito, diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Portanto, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbe à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo, apesar das alegações do recorrente, inexistem, nos autos, provas aptas a dar guarida à pretensão deduzida na inicial.

Pelas razões expostas, conheço do recurso, posto que tempestivo, e dou provimento para julgar improcedente a pretensão deduzida na inicial, declarando extinto o feito com resolução de mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC.

Sem custas e sem honorários advocatícios, em razão do resultado do julgamento, nos termos do que dispõe o artigo 55, caput, da Lei n.º 9.099/95.

É como voto.

Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/04/2025